Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 332, I E II, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO TOMADO POR PESSOA JURÍDICA. MÚTUO CONTRATADO PARA REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO. TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. INTERESSE EM IMPLEMENTAR SUAS ATIVIDADES NEGOCIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. TAXA MÉDIA SUPERIOR À DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO A INCIDIR EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA NÃO CONTRATADO. COBRANÇA DISFARÇADA DESSE ENCARGO NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 30 DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Razões que não guardam relação com o tema dos autos. Preliminar rejeitada.
2. Convergindo com o dever de uniformização e observância aos precedentes vinculantes, o art. 332, caput, do Código de Processo Civil consagra a técnica de antecipação do julgamento, permitindo que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido que dispensar fase instrutória e contrariar um dos precedentes elencados em seus incisos.
3. A destinação expressamente declarada no instrumento de cédula de crédito bancário para o empréstimo tomado pela pessoa jurídica apelante à instituição financeira apelada - reforço de capital de giro -, faz com que não incidam ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não ostenta a condição de consumidora final a sociedade que realiza operação de crédito ao intento de desenvolver sua atividade empresarial. Tampouco há prova de que se apresentasse ela, devedora inadimplente, a especial condição de hipossuficiência técnica ou fática frente ao fornecedor de serviços bancários.
4. Juros capitalizados. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001).
5. A taxa disponibilizada pelo Banco Central representa uma taxa média entre as praticadas no mercado, podendo, evidentemente, variar para mais ou para menos em cada instituição bancária. A abusividade que motiva a intervenção do Poder Judiciário é aquela inequívoca, que diverge significativamente da média. 5.1. A revisão dos juros remuneratórios só é possível quando o devedor demonstra cabalmente ser a taxa convencionada abusiva em relação à taxa média praticada no mercado financeiro, para operação de crédito do mesmo tipo ou similar. 5.2. Hipótese na qual a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os encargos aplicados em contrato que firmou com a parte apelada eram efetivamente excessivos.
6. Taxa de Comissão de Permanência. No caso, não há comissão de permanência expressamente estabelecida, nem são exigidos no contrato bancário em exame juros remuneratórios a incidirem no período de mora, o que configuraria cobrança disfarçada daquele encargo previsto para incidir em período de inadimplência do devedor. Estão previstos como encargos financeiros aplicáveis em período de adimplência da operação: encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação mais juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidente sobre o valor inadimplido, e multa de 2%, nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor, o que não foge aos limites estabelecidos em precedentes qualificados e vinculantes das Cortes Superiores do nosso país. 6.1. A taxa de comissão de permanência, a qual deve ser paga diária ou mensalmente em caso de inadimplemento do devedor e estar limitada ao somatório de todos os encargos decorrentes do não pagamento das parcelas ajustadas (a saber, juros moratórios, correção monetária e multa moratória), pode ser exigida ao tomador do empréstimo em estado de inadimplência, desde que não o seja cumulativamente com juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multa moratória.
7. Recurso conhecido e desprovido.